Tribunal: TJMT
Processo: 1044662-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044662-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), ELENITA BORTOLINI - CPF: 448.339.540-87 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração de liminar em mandado de segurança, no qual professora da rede estadual pleiteia a ampliação de sua jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais, sob alegação de existência de aulas vagas na disciplina de Ciências da Natureza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito à ampliação da jornada de trabalho diante da existência de aulas vagas; e (
ii
) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma regulamentadora prevê que a ampliação da jornada de trabalho de professores efetivos depende de interesse e conveniência da Administração Pública, não gerando direito subjetivo ao servidor.

4. O ato administrativo que defere ou indefere a ampliação de jornada possui natureza discricionária, sendo vedada a intervenção judicial quando ausente ilegalidade.

5. A mera existência de aulas vagas não impõe à Administração o dever de deferir o pedido, pois a decisão envolve critérios de gestão de pessoal, orçamento e organização pedagógica.

6. A invocação da teoria dos motivos determinantes não afasta a discricionariedade administrativa quando não comprovada a falsidade do motivo invocado à época do ato.

7. A ausência de provocação administrativa com base em fato superveniente impede o reconhecimento de ato coator apto a ensejar controle judicial.

8. O perigo de dano não se configura,
pois
,
eventual atribuição de aulas a professores temporários não impede futura readequação administrativa em caso de procedência do pedido.

9. A agravante detém mera expectativa de direito, cuja frustração não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ampliação de jornada de trabalho de servidor público, quando condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, constitui ato discricionário e não gera direito subjetivo. 2. A existência de vagas não obriga a Administração a deferir a ampliação de jornada, por depender de critérios administrativos amplos. 3. A ausência de demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Instrução Normativa n. 007/2025/GS/SEDUC/MT, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI n. 1010042-65.2024.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1113921-37.2025.8.11.0041 impetrado contra ato do
Secretário
d
e Estado
d
e Educação
d
e Mato Grosso
, indeferiu o pedido de reconsideração da medida liminar pleiteada.

Na
origem
(Id
335709851
)
,
trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante, professora efetiva da rede estadual de ensino, relatou ter protocolado requerimento administrativo, com base na Instrução Normativa n
.
007/2025/GS/SEDUC/MT, para a ampliação de sua jornada de trabalho para 40 horas semanais na disciplina de Ciências da Natureza.

Afirmou na petição inicial que o pleito foi indeferido pela Administração sob o fundamento de que não haveria oferta de vaga para a unidade escolar pretendida. Sustentou que tal justificativa seria ilegal e desarrazoada, pois a nova matriz curricular aprovada pela própria SEDUC previa aumento da carga horária de sua disciplina. Requereu, assim, a concessão de liminar para determinar a imediata ampliação de sua jornada para 40 horas semanais, e no mérito, a confirmação em definitivo da segurança.

Após o indeferimento liminar inicial
(Id
335709852)
, a impetrante formulou pedido de reconsideração, apresentando como fato novo a Ata de Atribuição n
.
0010/2026, a qual demonstraria o saldo de 16 aulas vagas para a disciplina de Ciências da Natureza.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão ora agravada
(Id 335709853)
,
indeferiu o pedido de reconsideração
. Fundamentou sua decisão ressaltando que a simples existência de aulas vagas não implica, por si só, direito líquido e certo à sua imediata atribuição, haja vista que o ato que defere ou indefere a alteração de jornada de trabalho é de natureza discricionária. Ademais, destacou que a agravante não comprovou ter submetido formalmente o novo requerimento
,
com base no fato novo
,
à autoridade coatora, não configurando, no momento da impetração, ato coator passível de controle judicial.

Em suas razões recursais
(Id 335698394)
, a agravante sustenta que a decisão merece reforma. Alega a ocorrência d
a probabilidade do direito
ancorado na Teoria dos Motivos Determinantes, argumentando que a Administração Pública justificou o indeferimento unicamente na inexistência de vagas. Defende que, como a Ata de Atribuição comprovou a existência de 16 aulas vagas, o motivo é falso e, por conseguinte, o ato de indeferimento é nulo, não sendo a discricionariedade um salvo-conduto para o uso de premissas inverídicas.

Sustenta também o
perigo de dano
inverso, consubstanciado no andamento do cronograma de atribuição, alertando que as aulas poderão ser entregues a professores contratados temporariamente, o que tornaria a medida ineficaz futuramente. Pugnou pela concessão de
tutel
a recursal
e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
(Id 336752392)
. Naquela oportunidade, fundamentou-se que, à luz do art. 2º, parágrafo único, da IN n
.
007/2025, o ato é estritamente discricionário, regido pela conveniência e oportunidade da Administração, não havendo direito subjetivo à alteração da jornada. Além disso, destacou-se que não se verificou perigo de dano irreparável, pois eventual contratação temporária não consolida situação que inviabilize a readequação futura, tratando-se, no momento, de mera expectativa de direito da servidora.

A parte agravada deixou transcorrer
em branco
o prazo legal para a apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante nos autos
(Id 352020853)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer
opinando (Id 358478868)
pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, corroborando com o entendimento de que a ampliação da jornada
se submete
ao poder discricionário da Administração Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança, o qual visava garantir à agravante a imediata ampliação de sua jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais.

Em se tratando da análise de uma decisão que analisou pleito de natureza liminar/tutela de urgência, a cognição
deve se restringir à verificação do preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Passo à análise de cada um dos requisitos, de forma separada.

A probabilidade do direito vindicado não se encontra demonstrada nos autos. A questão central posta em desate gira em torno da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em ato administrativo discricionário que indeferiu pedido de ampliação de jornada de trabalho de professora da rede estadual de ensino.

Conforme se depreende da leitura da própria norma invocada pela
agravante, Instrução
Normativa n. 007/2025/GS/SEDUC/MT, que regulamenta o processo de alteração da jornada de trabalho dos professores efetivos lotados em unidade escolar, a disponibilização de vagas para tal fim ocorre por
exclusivo interesse e conveniência da Administração Pública Estadual
. A norma é taxativa ao não gerar direito subjetivo imediato ao servidor, conforme se extrai de seu art. 2º, parágrafo único:

Art. 2º

Será facultado aos professores efetivos, lotados em unidades escolares da rede estadual de ensino, requerer a ampliação ou a redução de sua jornada semanal de trabalho, sendo permitida:

[...]

Parágrafo único. A disponibilização de vagas para alteração da jornada de trabalho ocorrerá por exclusivo interesse e conveniência da Administração Pública Estadual, não gerando ao servidor direito subjetivo à alteração, ainda que protocolado requerimento junto à Secretaria de Estado de Educação.

Deste modo, a mera existência de aulas vagas
,
ainda que comprovada por documento superveniente como a Ata de Atribuição n. 0010/2026
,
não implica preenchimento automático do suporte fático apto a compelir a Administração Pública a deferir a ampliação pretendida. A decisão insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo à Administração, com base em suas políticas de gestão de pessoal, de orçamento e de organização pedagógica global, avaliar a conveniência e oportunidade do deferimento do pedido.

Há

decisão deste
Tribunal de Justiça
no mesmo sentido
, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O ato administrativo que defere ou indefere a alteração da jornada de trabalho do servidor é discricionário, não havendo direito subjetivo do servidor à concessão da alteração pretendida, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmula 473).

A mera existência de contratações temporárias não implica a obrigatoriedade de ampliação da jornada de trabalho de servidores efetivos, uma vez que tais contratações visam atender necessidades excepcionais e temporárias, enquanto a alteração da jornada de servidores efetivos teria caráter permanente.

A ausência de ilegalidade na decisão administrativa inviabiliza a interferência do Poder Judiciário, sendo inviável a revisão do ato com base apenas em juízo de conveniência e oportunidade.

[...]

(
TJMT,
RI n. 1010042-65.2024.8.11.0003, Rel.
Goncalo
Antunes De Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.3.2025)

Quanto à tese recursal da agravante, consubstanciada na
Teoria dos Motivos Determinantes
, a argumentação não merece prosperar nesta fase de cognição sumária. É cediço que tal teoria determina que a validade do ato se vincula aos motivos apontados como seu fundamento. No entanto, sua aplicação não tem o condão de transformar um ato eminentemente discricionário em vinculado.

Aprofundando a celeuma, não se pode afirmar que o motivo invocado no indeferimento administrativo tenha sido falso. A dinâmica da gestão escolar, mormente no encerramento de um ano letivo e elaboração de matrizes para o ano subsequente, é extremamente volátil. O fato de,
posteriormente
ao indeferimento, terem surgido sobras de vagas na Ata de Atribuição não testifica que tais vagas existiam de forma consolidada, liberada e financeiramente viável no momento da análise técnica do pedido pela Gerência de Quadro de Pessoal.

Outrossim, como pontuado pelo juízo de origem, a agravante não logrou demonstrar ter provocado administrativamente a autoridade coatora mediante novo requerimento aparelhado com a realidade fática superveniente. Ausente a negativa ou omissão injustificada sobre este novo documento na via administrativa, descabe ao Judiciário atropelar a instância competente sob a presunção de que o Estado negará o direito de forma abusiva. Logo, não sobressai evidente a ilegalidade apta a justificar a liminar mandamental.

De igual modo, não restou caracterizado o requisito concernente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a concessão da tutela jurisdicional.

A agravante defende que o
perigo de dano

decorre do andamento do cronograma de atribuição de aulas e do risco de que as 16 aulas vagas de Ciências da Natureza sejam destinadas a professores contratados em caráter temporário, consolidando situação fática que esvaziaria o objeto da ação.

Ocorre que tal cenário não configura dano jurídico irreparável à servidora. A eventual atribuição provisória das aulas remanescentes a professores em regime de contratação temporária não cria óbice intransponível caso, ao final do
processo
, seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante. Se concedida a segurança no julgamento de mérito, o Estado tem plena capacidade jurídica e administrativa para promover a rescisão contratual ou a readequação da lotação dos temporários para garantir o preenchimento da carga horária da servidora efetiva, adequando sua situação funcional.

Vale repisar que, no estágio atual, a agravante detém
mera expectativa de direito
à ampliação de jornada, e não um direito subjetivo consolidado. A frustração temporal de uma expectativa não se traduz em dano grave que demande urgência jurisdicional.

Ademais, contratações temporárias existem para suprir carências emergenciais e pontuais da Administração, de forma precária e delimitada em lei. Elas não configuram preterição automática ou permanente de servidores efetivos que ainda debatem em juízo as condicionantes burocráticas e orçamentárias de uma ampliação definitiva de carga horária.

Portanto, ausentes, de forma cumulativa, os requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão objurgada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026